Tribunal: STF
Processo: ARE 942521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPTU. Progressividade. Alíquota mínima. Destinação do imóvel. Anterioridade. Legislação local. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279/STF.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da exigência de alíquotas progressivas do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) não impede o prosseguimento da cobrança do imposto pela alíquota mínima fixada em lei, observada a destinação do imóvel (residencial, não residencial, não edificado). 



    2. No caso concreto, aferir a existência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal importaria na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Municipais nºs 1.206/91 e 2.257/06), bem como no reexame das provas e nos fatos dos autos, os quais não são cabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 da Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.